Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TURMA CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. CORRETA. SUMULA 443-STJ. INCIDENCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O primeiro parâmetro a ser observado quando da fixação do regime prisional é o quantum da pena, com base no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Assim, via de regra, de modo contrário ao alegado pelo embargante, a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena é que depende de fundamentação, observando-se a gravidade do concreto e as demais circunstâncias.

3. O precedente citado nos embargos, contudo, possibilita o agravamento do regime inicial quando presente alguma circunstância judicial negativa, desde que com a devida fundamentação. No julgamento em exame, respeitando o princípio da individualização da pena, o embargante, diferentemente do outro corréu, além de não ser reincidente, teve a pena fixada em menos de 8 (anos).

4. Tendo o acórdão embargado analisado, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, não existe o vício apontado.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.